Tribunal: TJMT
Processo: 0001185-83.2015.8.11.0093
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001185-83.2015.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), VALDIVINO CONCEICAO - CPF: 021.368.091-21 (APELADO), WELITON TEIXEIRA VIANA - CPF: 020.444.881-67 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI No 14.195/2021 A ATOS PROCESSUAIS PRETÉRITOS. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial promovida em 2015, com fundamento no art. 924, V, do CPC, apesar da alegação de diligência da parte exequente e da morosidade judicial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se é aplicável ao caso concreto a nova redação do art. 921, § 4o, do CPC, introduzida pela L. no 14.195/2021;
(ii) saber se houve efetiva inércia ou desídia do exequente que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente;
(iii) saber se, ausente decisão judicial suspendendo o feito, é possível iniciar a contagem do prazo prescricional sob a sistemática anterior à reforma legislativa.

III. Razões de decidir

3. O processo de execução teve início sob a vigência da redação original do art. 921 do CPC, sendo inaplicável a alteração promovida pela L. no 14.195/2021, conforme o princípio do tempus regit actum.
4. Na sistemática anterior, a fluência do prazo da prescrição intercorrente exigia decisão judicial formal de suspensão, o que não se verificou nos autos.
5. As diligências da parte exequente e a morosidade institucional do Poder Judiciário demonstram ausência de desídia processual.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que diligências infrutíferas não são suficientes para o reconhecimento automático da prescrição intercorrente.
7. A sentença foi proferida com base em interpretação retroativa da norma processual, em desconformidade com a jurisprudência consolidada e com o contraditório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

"1. A Lei no 14.195/2021, que alterou o § 4o do art. 921 do CPC, não se aplica retroativamente a atos processuais praticados sob a vigência da redação anterior.
2. A prescrição intercorrente, na vigência da redação original do art. 921 do CPC/2015, exige decisão judicial de suspensão do feito como marco inicial da contagem do prazo.
3. A paralisação do feito por morosidade judicial, sem culpa da parte exequente, não configura desídia e não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LIV; CC/2002, art. 206, § 3o, VIII; CPC, arts. 487, II, 924, V e 921 (redação original).

Jurisprudência relevante citada:

TJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 22.08.2018; TJMT, RAC 1000621-79.2019.8.11.0018, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 13.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Feliz Natal/MT, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial no
0001185-83.2015.8.11.0093
, ajuizada em face de
VALDIVINO CONCEIÇÃO e WELITON TEIXEIRA VIANA,
que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo executivo.

Em suas razões recursais (ID 292032487), a apelante sustenta, em síntese: a) a indevida aplicação retroativa da Lei no 14.195/2021, que alterou o § 4o do art. 921 do CPC, sendo que o processo foi iniciado em 2015, devendo ser observado o princípio do
tempus regit actum
; b) que não ocorreu desídia por parte da exequente, que impulsionou o feito sempre que necessário; c) que o processo ficou paralisado de 2021 a 2024 por fatores alheios à sua vontade, notadamente pela demora do próprio Poder Judiciário em apreciar os pedidos formulados, não podendo ser penalizada por tal morosidade.

Alega, ainda, que foram realizadas diligências contínuas para localização de bens dos executados, sendo que eventual inércia se deve à morosidade institucional e à transição do processo físico para o meio digital.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente
reforma da sentença
e o
afastamento do reconhecimento da prescrição intercorrente
, determinando-se o regular prosseguimento da execução.

Recolhimento do preparo (Id. 278063092).

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, trata-se de recurso de apelação apresentado por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
contra
VALDIVINO CONCEIÇÃO e WELITON TEIXEIRA VIANA
, contra a sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço.

A ação executiva foi ajuizada em 26/11/2015, objetivando o recebimento de R$ 14.222,45, decorrente de
Cédula de Crédito Bancário n. B40431530-3
. Após anos de tramitação, o magistrado determinou manifestação sobre eventual prescrição intercorrente. Embora a exequente tenha se manifestado contrariamente, o juízo reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com base no art. 924, V, do CPC.

A apelante sustenta: a) aplicação retroativa indevida da Lei no 14.195/2021; b) ausência de desídia processual; c) paralisação por fatores alheios à sua vontade, notadamente demora judicial. Requer o afastamento da prescrição intercorrente e prosseguimento da execução.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir a controvérsia acerca da correção ou não da sentença que julgou extinto o processo, com fundamento na
prescrição intercorrente
, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Sobre o tema, é importante destacar que a
"prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado."
(
REsp 1620919/PR
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 14/12/2016)

No caso, observa-se que o título executivo consiste em Cédula de Crédito Comercial, cujo prazo prescricional é
trienal,
conforme previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, no artigo 52 do Decreto-Lei no 413/69 e no artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil.

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras
prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento
.”

No mesmo sentido a súmula 150 do STF que diz:
“
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

Nesse norte é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça e dos demais Tribunais pátrios,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL
–
PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IGUAL PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO
– SÚMULA 150 DO STF - PROCESSO SEM MOVIMENTAÇÕES POR LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE - DESÍDIA EM PROMOVER OS ATOS QUE LHE CABIAM - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EVIDENCIADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Em se tratando de execução de cédula de crédito comercial, o prazo prescricional é trienal, pela inteligência do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto-lei no 57.663/66 c/c o art. 52 do Decreto lei 413/69.
A prescrição intercorrente também é trienal, porque tem igual prazo da prescrição da ação.
Reconhecida a inércia da parte exequente, ainda que intimada, em promover os atos que lhe cabiam, resta evidenciada a prescrição intercorrente.”
(N.U 1020545-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022). (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO.
Em se tratando de ação de execução fundada em cédula de crédito bancário, o prazo prescricional aplicável é o trienal, nos termos dos artigos 206, §3o, VIII, do Código Civil de 2002 e 70 do Decreto 57.663/66 (LUG). Dessa forma, transcorridos mais de três anos entre o vencimento do contrato e o ajuizamento da demanda, impõe-se declarar a extinção do processo, em face do reconhecimento da prescrição.
[...]” (TJRS, RAC n. 70070034194, 12a Câm. Cív., Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 14.02.2017). (destaquei)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEVEDOR NÃO CITADO NO PRAZO DO ARTIGO 219 DO CPC. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 206, § 3o, VIII, DO CPC. CITAÇÃO POR EDITAL POSTERIOR. NÃO AFASTA A PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Subordina-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de título de crédito.
[...]” (TJDF, RAC n. 990102, 20160110022619, 5a Turma Cív., Rel. Des. Silva Lemos, j. 14.12.16). (destaquei)

Além disso, a jurisprudência vigente no c. STJ manifesta-se no sentido de que a implementação da prescrição intercorrente
não é paralisada
com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade. (STJ - AgInt no AREsp: 2294113 DF).

Feitas as explanações acima, o primeiro aspecto a ser examinado diz respeito à aplicabilidade temporal da Lei no 14.195/2021, que alterou substancialmente o regramento da prescrição intercorrente no processo de execução, modificando o § 4o do art. 921 do Código de Processo Civil.

A lei modificadora entrou em vigor em
26/08/2021
, sendo indubitável que o processo executivo em análise foi iniciado no
ano 2015
, portanto, sob a égide da legislação anterior.

Conforme documentado nos autos, a primeira tentativa infrutífera de localização de bens ocorreu em
03/03/2018,
momento em que ainda vigia a redação original do dispositivo legal.
Foi nesse sentido que o Juiz a quo fundamentou a extinção da execução amparado pelos arts. 487, II e 924, V do CPC.

Todavia, o princípio do

tempus regit actum
,
consagrado no ordenamento jurídico pátrio, estabelece que a lei aplicável aos atos processuais é aquela vigente no momento de sua prática. Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a aplicação da nova redação do art. 921, § 4o, do CPC a processo iniciado anteriormente à sua vigência configuraria aplicação
retroativa vedada pelo sistema jurídico
.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial no. 1.604.412/SC, no seguinte sentido:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art.
947
do
CPC/2015
são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo
CPC/73
, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art.
202
,
parágrafo único
, do
Código Civil de 2002
. 1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/1973
, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art.
40
,
§ 2o
, da Lei
6.830
/1980). 1.3 O termo inicial do art.
1.056
do
CPC/2015
tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado
CPC/1973
(aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (STJ –
REsp 1604412 SC
/0125154-1 – Rel. Min. Marco Aurélio Bellize – Segunda Seção – Dj. 22.08.2018).

Portanto,
não se aplica o art. 921, §4o, do CPC á espécie
, sendo imprescindível a análise do contexto fático anterior à vigência da nova legislação.

Nesse sentido é o julgado deste Sodalício,
verbis:

TÍTULOS DE CRÉDITO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. PRESRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA RETROATIVA DA LEI 14.195/2021. PRESCRIÇÃO DIRETA. ART. 240, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA N.o 106 DO STJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. DEMORA INERENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

(...) IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
A prescrição intercorrente não pode ser aplicada retroativamente com base na nova redação da Lei n.o 14.195/2021, que entrou em vigor em 27/08/2021, com fulcro no art. 14 do Código de Processo
Civil.”

“Não configura prescrição direta se, proposta a execução no prazo legal, a demora na citação decorrer de fatores alheios à vontade do exequente, vinculados à morosidade institucional do Poder Judiciário, conforme art. 240, §1o, do CPC e o enunciado da Súmula no 106 do STJ.”

(N.U 1000621-79.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025 – grifo nosso)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Para que se configure referida modalidade de prescrição intercorrente é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese não verificada no caso em tela, mormente diante de todo o histórico processual, que demonstra a diligência da instituição bancária na condução do processo.
As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência."
(N.U 0003329-36.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA –
TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO
.
As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência. A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.” (TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023). (grifo nosso)

Sob a
redação original do art. 921 do CPC/2015
, a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial possuía requisitos específicos para sua configuração. O dispositivo estabelecia que, após o decurso de um ano sem localização do devedor ou de bens penhoráveis, o juiz deveria ordenar o arquivamento dos autos.

Desse modo, diante da inaplicabilidade da nova legislação ao caso concreto e ante a ausência de suspensão regular do feito,
não se pode reconhecer a fluência integral do prazo prescricional
, o que afasta a configuração da prescrição intercorrente.

O reconhecimento da prescrição intercorrente, na sistemática anterior, pressupunha não apenas o decurso do prazo legal, mas também a demonstração de desídia ou inércia injustificada do exequente, no caso, o mero requerimento de busca de bens por parte do exequente era suficiente para interromper o prazo.

A análise dos elementos constantes dos autos revela que o processo permaneceu paralisado entre 2021 e 2024 por fatores externos à vontade da parte exequente, notadamente em razão da própria morosidade do sistema judiciário na apreciação dos pedidos formulados. Tal circunstância não pode ser imputada como desídia à parte interessada, uma vez que esta não detém controle sobre o andamento processual quando depende de manifestação judicial.

A prescrição intercorrente depende, na vigência da redação anterior ao art. 921 do CPC, de decisão judicial que suspenda expressamente o processo,
o que não ocorreu nos autos. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO FEITO. IRRETROATIVIDADE DA LEI N.14.195/2021. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

(...) Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente exige, sob a redação anterior do art. 921 do CPC, decisão judicial que suspenda expressamente o processo, não se operando automaticamente.

A norma do art. 921, §4o, incluída pela Lei n. 14.195/2021, tem aplicação imediata, mas não retroage a atos processuais praticados antes de sua vigência.

Inexistindo suspensão formal ou tentativa frustrada de localização do devedor após a nova legislação, não se inicia o prazo de prescrição intercorrente.

(N.U 0000021-23.2006.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025 – grifo nosso)

A redação original do art. 921 do CPC estabelecia que o arquivamento dos autos deveria ser precedido de ordem judicial específica. Conforme documentado nos autos,
inexiste qualquer decisão judicial formal determinando a suspensão do feito
, circunstância que, sob a sistemática anterior, constituía requisito essencial para o início da contagem do prazo prescricional intercorrente.

Desse modo, diante da inaplicabilidade da nova legislação ao caso concreto e ante a ausência de suspensão regular do feito,
não se pode reconhecer a fluência integral do prazo prescricional
, o que afasta a configuração da prescrição intercorrente.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável ao caso, verifica-se que não se configuram os requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente, seja pela aplicação equivocada da legislação posterior, seja pela ausência de desídia processual da parte exequente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para ANULAR a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Sem condenação em honorários, diante da ausência de fixação na instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025